Tribunal: TJBA
Processo: 8013006-15.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8013006-15.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: JEFERSON SANTOS DE MELO Advogado(s): PATRIC SANTOS DO BONFIM IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA VIÇOSA-BA RELATOR: DES. NILSON CASTELO BRANCO ACORDÃO EMENTA HABEAS CORPUS CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, § 2°, II, e § 3°, I, DO CP. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. CRIME PRATICADO EM CONCURSO DE AGENTES E MEDIANTE VIOLÊNCIA EXTREMA CONTRA VÍTIMA IDOSA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EVIDENCIADA A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA, A PERICULOSIDADE DO AGENTE, O RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E FUGA. INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CONHECIMENTO DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRECONSTITUÍDA, NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E DENEGADO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor do Paciente, preso preventivamente em 06 de janeiro de 2026, pela suposta prática do crime de roubo qualificado (art. 157, § 2°, II e § 3º, I, do Código Penal), buscando a revogação da custódia cautelar. O Impetrante alegou a existência de constrangimento ilegal à liberdade ambulatorial do Paciente, argumentando a ausência dos requisitos legais autorizadores da prisão preventiva, a carência de fundamentação concreta e idônea do decreto prisional e a ausência de indícios suficientes de autoria individualizada. Adicionalmente, sustentou que o Paciente ostentava condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, que o habilitariam a responder ao processo em liberdade. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem. II. Questão em discussão 2. A controvérsia central do presente Habeas Corpus consiste em determinar a existência ou não de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do Paciente, ante a decretação e manutenção de sua prisão preventiva. Nesse sentido, analisa-se: (a) se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta e idônea; (b) se estão ausentes os requisitos legais autorizadores da custódia cautelar, notadamente o fumus comissi delicti e o periculum libertatis; (c) se as condições pessoais favoráveis do Paciente são suficientes para afastar a necessidade da segregação provisória; e (d) se as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, seriam adequadas e suficientes para o caso concreto. III. Razões de decidir 3. A decisão do Juízo a quo que decretou a prisão preventiva do Paciente encontra-se solidamente fundamentada, pautada na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, em conformidade com os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A autoridade coatora delineou com precisão as razões para a segregação cautelar, destacando a gravidade concreta da conduta e a elevada periculosidade do Paciente, inferida diretamente do modus operandi do crime, que envolveu violência desmedida contra vítima idosa. Não se observa, portanto, a alegada ausência de fundamentação, pois a decisão judicial apontou elementos específicos e contemporâneos que justificam a medida excepcional. 4. Os indícios de autoria e a materialidade delitiva foram devidamente apontados pelo Juízo Impetrado. A materialidade está consubstanciada nos elementos informativos colhidos, com a referência, na decisão vergastada, às declarações da vítima e ao laudo de exame de corpo de delito que atestou a gravidade das lesões. Os indícios de autoria, por sua vez, foram extraídos da alusão à identificação dos acusados pela vítima, conferindo suficiente lastro ao convencimento sobre o fumus comissi delicti. 5. Pontue-se que não foi anexado, pelo Impetrante, cópia do procedimento investigativo, inviabilizando a apreciação da impugnação dirigida à insuficiência dos indícios de autoria, o que impossibilita a cognição da irresignação nessa cota. De mais a mais, a discussão acerca do valor probatório da palavra da vítima, no caso concreto, demanda dilação probatória, a ser realizada no curso da instrução criminal, ainda não iniciada, sendo incabível cogitar de sua discussão precoce em sede de habeas corpus. 6. A periculosidade do Paciente e a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública foram demonstradas pelo Juízo de primeiro grau. O modus operandi do crime, envolvendo agressão brutal contra pessoa idosa de 72 anos, com um pedaço de madeira, resultando em lesões graves que necessitaram de intervenção cirúrgica, revela uma violência desproporcional e incompatível com a liberdade provisória. Ademais, a informação de que o paciente teria participação em outros delitos contra idosos reforça a necessidade da custódia para evitar a reiteração criminosa. Some-se a isso a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, visto que o Paciente e o corréu evadiram-se do distrito da culpa após o crime, permanecendo em local incerto, o que demonstra a intenção de se furtar à responsabilidade penal. 7. Nessa linha, também se revela acertada a deliberação quanto à imperiosidade da medida extrema, ao explicitar a inadequação de cautelares diversas, em razão da presença dos requisitos da medida extrema, em face da periculosidade do agente, da gravidade concreta da conduta, do risco de reiteração delitiva e de fuga do distrito da culpa. Além disso, as alegadas condições pessoais favoráveis do Paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não possuem o condão de obstar a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos legais, como ocorre no presente caso. 8. Ademais, verifica-se que a prisão preventiva do Paciente foi decretada em 06/01/2026 (ID 100017292), indeferido o pedido de revogação em 24/02/2026 (ID 99828194) e, em nova reavaliação em 23/03/2026 (ID 101828082), o Juízo de Primeiro Grau manteve a custódia, informando a regularidade da marcha processual, com o recebimento da denúncia e a citação do réu. IV. Dispositivo Habeas Corpus parcialmente conhecido e denegado. DISPOSITIVOS NORMATIVOS CITADOS: CP art. 157, § 2°, II, e § 3°, I. CPP arts. 312, 313 e 319. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ - RHC n. 123.082/SP, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 19/8/2020; STJ - AgRg no HC n. 891.141/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024; STJ - RHC n. 201.864/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 21/10/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8013006-15.2026.8.05.0000, da Vara Criminal da Comarca de Nova Viçosa, impetrado pelo Advogado Patric Santos do Bonfim em favor de Jeferson Santos de Melo. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Relator.